Tribunal: TJMT
Processo: 1022097-30.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022097-30.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WEBNER RIBEIRO DIAS - CPF: 688.869.501-87 (RECORRENTE), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – TESE DE PRETERIÇÃO EM PROMOÇÃO – PLEITO DE PROMOÇÕES RETROATIVAS – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO DE CONTAGEM A PARTIR DA NOVA LEI – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO E APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ – REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR – ATO ADMINISTRATIVO – PRAZO PRESCRICIONAL CONTRA A FAZENDA – PRAZO QUINQUENAL – DEMORA DE PRAZO SUPERIOR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL ÚNICA – CASOS IDÊNTICOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em havendo pretensão recursal de reconhecimento do direito à promoção retroativa, o termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.

Com efeito, nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, com reconhecimento de promoções retroativas, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Considerando que no presente caso o direito surgiu em 2012, tendo a ação sido distribuída somente em 2019, não se aplica a Súmula 85 do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, haja vista a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a ocorrência de prescrição quinquenal e julgou extinto o feito, com julgamento do mérito, uma vez que prevalece o entendimento do STJ de que a hipótese em que o militar pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre a data da promoção e a propositura da ação e, no caso, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção, qual seja, em 27/10/2012, conforme dispositivo que cito:

Posto isto,
ACOLHE-SE
a prescrição do pedido da inicial. E, por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o termo inicial da prescrição é a data em que nasceu o direito do autor, qual seja, a edição da Lei 10.650/2017 e a data em que o Estado promoveu militares com efeito retroativo.

Requereu o provimento do recurso para afastar a prescrição e, no mérito, julgar procedente a pretensão inicial para que seja “concedida a sua promoção retroativa, a contar a partir de 27/10/2012, por não estar prescrito o seu direito, a fim de que haja o reenquadramento do mesmo nos quadros da PM, com o cômputo desse tempo trabalhado a mais (02 ANOS E 11 meses), para as próximas promoções”.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que a parte promovente se insurge contra a sentença com o argumento de que o termo inicial da prescrição é a data em que nasceu o direito do autor, qual seja, a edição da Lei 10.650/2017 e a data em que o Estado promoveu militares com efeito retroativo.

A despeito de tal alegação, verifica-se que a parte promovente pretende a aplicação de direito retroativo a 2012, data em que alega que adquiriu o direito. Assim, é fato confessado que que o direito à promoção surgiu em 2012 e que a ação fora proposta somente em 2019, de modo que, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos.

Destaco, por oportuno, que a matéria não é nova, tendo sido enfrentada no âmbito desta e das outras Turmas Recursais em outros casos, nos quais fora mantido o reconhecimento da prescrição quinquenal
, conforme ementa de julgamento, que cito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL POR PROGRESSÃO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CURSO CHOA - CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS. PLEITO DE PROMOÇÕES RETROATIVAS AOS POSTOS DE 2º TENENTE DA PM NO DIA 25/12/2012, DE 1º TENENTE DA PM NO DIA 25/12/2014, E DE CAPITÃO DA PM NO DIA 25/12/2017. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECORRIDO O PRAZO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DO SURGIMENTO DO DIREITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NESSE INTERSTÍCIO.
REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que reconheceu a prescrição quinquenal.

2. Propósito recursal é a nulidade da sentença com o reconhecimento do direito à promoção.

3. Termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.

4. Nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

5. No presente caso o direito surgiu em 2012, sendo que a ação foi distribuída em 2019.

6. Não se aplica a Súmula 85 do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, uma vez que a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

7. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1003278-45.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Cito outros precedentes idênticos envolvendo o reconhecimento da prescrição quanto ao pedido de declaração retroativa de promoção
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - POLICIAL MILITAR - ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 - PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E RESSARCIMENTO DE VERBAS - PROMOÇÃO AO POSTO DE CABO - PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE - PRESCRIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É incabível o pleito de promoção e recebimento de verbas salariais de forma retroativa, ao período anterior a
vigência da Lei 10.076/2014
, uma vez que, o direito da autora nasceu somente após a entrada em vigor da referida norma.

2. O período em que seria devido o recebimento das verbas salariais, já foi alcançado pela prescrição.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001214-19.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA -
PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR MILITAR AO FUNDAMENTO DE PRETERIÇÃO - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O ATO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
- ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que à Fazenda Pública se aplica o Decreto nº 20.910/32, inclusive quanto ao pedido de indenização por danos morais.

2- Ajuizada a presente ação quando já passados mais de 05 (cinco) anos do termo inicial do prazo, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão do reclamante.

3- Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1035681-44.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O ATO APOSENTATÓRIO –PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA –RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade,
nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

(N.U 1023895-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

Com efeito, nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Considerando que no presente caso o direito surgiu em 2012, tendo a ação sido distribuída somente em 2019, não se aplica a Súmula 85 do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, haja vista a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021